Tribunal: TJSP
Processo: 1040454-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL.
Reclamada majoração das mensalidades sem fundamento contratual. Possibilidade de emprego da variação dos custos médico-hospitalares. Contrato coletivo. Necessidade, porém, de efetiva demonstração das receitas e despesas consideradas na majoração dos valores mensais devidos pela segurada. Sujeição da matéria à prova pericial. Desídia na apresentação dos dados e documentos que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL.
Reclamada majoração das mensalidades sem fundamento contratual. Possibilidade de emprego da variação dos custos médico-hospitalares. Contrato coletivo. Necessidade, porém, de efetiva demonstração das receitas e despesas consideradas na majoração dos valores mensais devidos pela segurada. Sujeição da matéria à prova pericial. Desídia na apresentação dos dados e documentos que deram suporte aos percentuais calculados. Ônus, assim, não cumprido pela ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Afastamento dos percentuais aplicados, sujeitando-se, no período em tela, aos percentuais estabelecidos pela ANS para os contratos individuais. Delimitação que não aparta o emprego da variação estabelecida no contrato, em relação às mensalidades futuras, desde que demonstrada a adequação dessa providência. Emprego do percentual apresentado pela ANS para os contratos individuais. Medida a possibilitar a majoração dos valores devidos pela seguradora, não se cuidando de conversão do contrato coletivo em individual.
APELO DESPROVIDO.